Tribunal: TJMT
Processo: 1007863-35.2018.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007863-35.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (APELADO), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Danos Morais
– AUTORELIGAÇÃO DO CONSUMIDOR – INDEMONSTRADA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL “IN RE IPSA”- REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Embora a ré, ora apelante, insista que a medida de desligamento da unidade consumidora tenha decorrido em razão da autoreligação realizada pelo autor, ora apelado, fato é que tal tese não passa de mera alegação, haja vista que desprovida de qualquer alicerce probatório.

II –
Insta consignar que a simples apresentação de telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios não são provas hábeis, como tenta fazer crer a ré, ora apelante, para demonstrar a suposta irregularidade imputada ao autor, ora apelado.

III -
Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

III -
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao desligar a unidade consumidora pertencente ao autor, ora apelado, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

IV -
Não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre da indevida suspensão do fornecimento da energia elétrica na residência do autor, ora apelado, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

V -
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de nº 1007863-35.2018.8.11.0041, ajuizada por
ÉRCIO ERNO KETZER
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

i) condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e, correção monetária pelo INPC, a partir desta data; e

ii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 62000503), a ré, ora apelante, narra que, conforme o disposto no artigo 175 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL, o procedimento de desligamento de unidades consumidoras religadas à revelia da concessionária pode ser adotado independentemente da existência ou não de faturas em aberto, na medida em que visa resguardar a segurança do fornecimento de energia e verificar se, em decorrência da ligação irregular, está havendo algum prejuízo na medição.

Aduz que, logo após ter efetuado o corte do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, em razão do não pagamento da fatura do mês de junho de 2017 - vencida no dia 20.6.2017 e paga somente no dia 29.6.2018 -, constatou que o autor, ora apelado, logo após o corte, para continuar consumindo energia sem efetuar o pagamento da fatura pendente, procedeu à autoreligação da unidade.

Expõe que, após a confirmação
in loco
da situação irregular, não lhe restou alternativa que não fosse o desligamento da unidade e a retirada do aparelho medidor, conforme autoriza a Resolução de nº 414/2010 da ANEEL.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, comprovou que a medida de desligamento da unidade consumidora em questão, não ocorreu de forma injustificada, mas, sim, em razão da autoreligação realizada pelo autor, ora apelado.

Assevera que, pela ausência de ato ilícito praticado, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais, uma vez que fixados em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Embora devidamente intimado, o autor, ora apelado, não apresentou contrarrazões (id. 62000506).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial dos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de nº 1007863-35.2018.8.11.0041, ajuizada por ÉRCIO ERNO KETZER em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, comprovou que a medida de desligamento da unidade consumidora em questão, não ocorreu de forma injustificada, mas, sim, em razão da autoreligação realizada pelo autor, ora apelado.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora insista que a medida de desligamento da unidade consumidora tenha decorrido em razão da autoreligação realizada pelo autor, ora apelado, fato é que tal tese não passa de mera alegação, haja vista que desprovida de qualquer alicerce probatório.

Tanto é assim que, conforme o disposto no artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANEEL, constatando a ocorrência de indício de procedimento irregular, a concessionária deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, o que, no caso, não adotou. Vejamos:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.”

Por oportuno, insta consignar que a simples apresentação de telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios não são provas hábeis, como tenta fazer crer a ré, ora apelante, para demonstrar a suposta irregularidade imputada ao autor, ora apelado.

Nesse sentido, vejamos os precedentes deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA PROVOCADA POR TEMPESTADE – DEMORA EXORBITANTE NO RESTABELECIMENTO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE DIRETO E IMEDIATO ENTRE O EVENTO DA NATUREZA E OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA AUTORA – DANOS PROVOCADOS PELA DEMORA DA CONCESSIONÁRIA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – PERECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PELA FALTA DE REFRIGERAÇÃO – DANOS MORAIS – PRIVAÇÃO PROLONGADA DE SERVIÇO ESSENCIAL – LESÃO À DIGNIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Telas sistêmicas, isoladamente consideradas e preenchidas com informações incongruentes, não se revestem da força probatória necessária à demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral.

II – A privação injustificada do uso de energia elétrica por prazo exorbitante caracteriza ofensa à dignidade do consumidor, configurando dano moral indenizável.

III – O arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização.

IV – A atualização monetária relativa à indenização por danos morais incide a partir do arbitramento. Súmula n.º 362 do STJ.

(N.U 0001794-70.2016.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBLIDADE DE LEITURA DO MEDIDOR – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – VALOR INDEVIDO - INSCRIÇÃO DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NA SERASA POR COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – OFENSA À HONRA OBJETIVA –– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o ônus de provar os fatos extintivos do direito do Autor é do Réu. Na hipótese, a concessionária de energia sustentou a exigibilidade do débito, aduzindo que o serviço de fornecimento fora prestado e efetivamente consumido, bem como justificou o aumento no valor da fatura em suposto acúmulo de consumo, mas não trouxe qualquer documento hábil a demonstrar a veracidade de suas alegações. Limitou-se em apresentar imagem de tela do sistema interno, unilateralmente confeccionada, com apontamentos genéricos sobre o débito, histórico de consumo e data das leituras, mas não apresentou qualquer indicativo substancial da regularidade da dívida como, por exemplo, relatório da vistoria teoricamente realizada ou provas de ter sido impedida de acessar o medidor. Mantida a declaração de cobrança indevida.

2- Tratando-se de indenização por danos morais pleiteada por pessoa jurídica, exige-se a prova de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva. Ou seja, é preciso demonstrar em juízo que seu nome e/ou sua reputação na praça foram prejudicados, ou ainda, que sofreu restrição de crédito etc. In casu, há provas de que a empresa Apelada sofreu abalo em sua honra objetiva perante a comunidade local a ponto de justificar a condenação pretendida, pois a Recorrente inscreveu o nome da Recorrida na SERASA por dívida declarada indevida.

3- Para fixar o valor da indenização decorrente de dano moral, deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda a condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se condizente para compensar o constrangimento imposto à Apelada que teve seu nome inscrito indevidamente em órgão restritivo do crédito.

(N.U 0013073-11.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Nesse passo, tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao desligar a unidade consumidora pertencente ao autor, ora apelado, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Ainda, não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre da indevida suspensão do fornecimento da energia elétrica na residência do autor, ora apelado, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, a propósito, esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020